Tribunal: TJDFT
Processo: 0042356-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA BASEADA EM FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

2. Evidenciado que o d. Magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a sentença recorrida, baseou-se em premissas sobre as quais não foi oportunizada a manifestação das partes litigantes, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.